Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-96.2017.8.11.0049
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002430-96.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELISIANI DA SILVA GASPARETO - CPF: 794.701.901-06 (APELADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VILA RICA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.148.327/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERRE FABRICIO GOUVEIA DE OLIVEIRA - CPF: 956.331.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO UNILATERAL DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTÁVEL PARA ADEQUAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL – DESCABIMENTO – PRECEDENTE DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Corte Suprema decidiu que é descabida a redução de vencimentos de servidores para adequação de gastos com pessoal, assentando que a irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE VILA RICA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por

ELISIANI DA SILVA GASPARETO
(proc. n.
0002430-96.2017.8.11.0049
), concedeu a ordem para “
declarar nula a inclusão do desconto de código 460 (redução de despesa de pessoal efetivo) no contracheque da impetrante e ordenar a restituição dos valores descontados, com juros legais e correção monetária, desde a data da impetração do writ, ou seja, setembro de 2017
”.

Em suas razões, aduz que, considerando a situação financeira pela qual passa o Município e a necessidade de adequação das despesas com pessoal à luz dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Prefeitura Municipal, em setembro de 2017, editou a Lei Complementar n. 1.482/2017, cujo teor determinou a redução do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais, bem como do valor da remuneração dos ocupantes de cargos comissionados e das gratificações de funções pelo período de 4 meses.

Assevera que, atualmente, a Municipalidade já conta com um quadro de funcionários bem diminuído, de modo que sua redução somente traria prejuízos à população.

Cita que não se pode incorporar a gratificação ao vencimento (salário básico) do servidor público, pois ela constitui mera vantagem pecuniária acessória do vencimento, de forma que não há falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Alega que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo perfeitamente possível a alteração, dentro do critério de conveniência e oportunidade, das condições de pagamento e de serviço dos servidores públicos, mediante lei, ressaltando que a vantagem pecuniária não foi suprimida, mas apenas reduzida em 15% pelo prazo de 4 meses.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões no Id. 73318639.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 80536465, opina pelo desprovimento do recurso e pela retificação parcial da sentença “
apenas para afastar a determinação para que haja restituição dos valores indevidamente descontados
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022